Tribunal: TJDFT
Processo: 0728864-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIDO O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSENCIA DE PROVAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DE QUALQUER OCULTAÇÃO DE BENS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
2. O art. 50 do Código Civil prevê a desconsideração da personalidade jurídica quando caracterizado desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. Na desconsideração inversa, os bens da sociedade devem responder por atos praticados pelo sócio. Ou seja: a proteção patrimonial da sociedade é retirada, permitindo-se que a pessoa jurídica responda com seus bens por atos praticados pela pessoa física do sócio.
3.1. Tal instituto foi criado para casos em que o devedor esvazia o seu patrimônio pessoal, transferindo os seus bens para a titularidade da pessoa jurídica, em flagrante abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial.
4. Vale acrescentar que o CPC regula o incidente processual em questão, dispondo, no §4o do art. 134, que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, sob pena de indeferimento.
4.1. Por outro lado, não há plausibilidade nas alegações da parte agravante, acerca da presença dos pressupostos autorizadores para a penhora requerida no recurso.

4.2. O simples fato de a empresa e a pessoa física serem representados por um único advogado não comprova a alegada confusão. Mesmo que houvesse comprovação nesse sentido, tal circunstância não autorizaria, por si só, a desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade, porquanto, como já visto, deve estar provado o abuso da personalidade da pessoa jurídica.
4.3. Na hipótese dos autos, não há evidências de que o executado se valha da pessoa jurídica para ocultar patrimônio próprio.
5. Agravo improvido.